Tribunal: TJMT
Processo: 0000875-50.2003.8.11.0044
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000875-50.2003.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (APELANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE MERIGHI - CPF: 827.183.421-53 (APELANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (APELANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (APELANTE), TORLIM INDUSTRIA FRIGORIFICA LTDA - CNPJ: 02.529.202/0001-50 (APELADO), EDGARD DE ASSUMPCAO FILHO - CPF: 006.212.228-28 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS RIBAS - CPF: 569.880.799-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE MERIGHI - CPF: 827.183.421-53 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RONCADOR S/A - CNPJ: 03.144.060/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MERIGHI - CPF: 827.183.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0000875-50.2003.8.11.0044 – Paranatinga.

Apelantes
:
Ludovico Antônio Merighi e outros.

Apelado
:
Torlim Indústria Frigorífico Ltda.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo pronunciamento da prescrição intercorrente com base no transcurso de lapso temporal sem êxito na localização de bens penhoráveis, torna-se imprescindível a suspensão do processo pelo juízo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, providência sem a qual não inaugura o cômputo da prescrição, consoante dicção do § 4o do mesmo dispositivo legal.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0000875-50.2003.8.11.0044 – Paranatinga.

Apelantes
:
Ludovico Antônio Merighi e outros.

Apelado
:
Torlim Indústria Frigorífico Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ludovico Antônio Merighi e Outros
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranatinga nos autos do cumprimento de sentença que move em face do apelado,
que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, e 924, V, ambos do CPC, em razão da prescrição intercorrente
.

Inconformados, os exequentes sustentam o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento da inocorrência da prescrição intercorrente, em razão da existência de causa suspensiva ao prazo prescricional, consistente na instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada.

Seguem alegando a inexistência de desídia dos exequentes e da presença de causa suspensiva do prazo prescricional porque não houve o sobrestamento do feito na forma do art. 921, §4o, do CPC.

Apontam a incidência da regra de transição estatuída no art. 1.056 do CPC e as disposições da Lei n. 14.010/2020, que suspenderam os prazos prescricionais durante o período pandêmico.

Destacam a ocorrência da suspensão expressa do processo, por força da instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica.

Forte em tais argumentos, requestam pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0000875-50.2003.8.11.0044 – Paranatinga.

Apelantes
:
Ludovico Antônio Merighi e outros.

Apelado
:

Torlim Industria Frigorífico Ltda.

V O T O

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação declaratória de nulidade de titulo extrajudicial, no qual se executa honorários de sucumbência.

Cinge-se que os exequentes instauraram cumprimento de sentença do qual o executado, ora apelado, foi intimado em 13.12.13. Determinada a penhora via sistema, restou infrutífera. Em seguida, os exequentes requestaram pela consulta via Renajud e Infojud, que foi deferida retornando sem saldo e veiculo a ser penhorado em 21.10.15.

Empós, requereram a expedição de ofícios eletrônicos, que restou indeferido em 28.03.16.

Ato contínuo, postularam pela expedição de ofícios à Serasa, SPC e Cartórios de Protesto, e pela penhora de percentual do faturamento da empresa, que restou deferido quanto ao último pleito em 30.08.16.

Retorno, certificando a penhora negativa em 11.09.17. Em sequencia, os exequentes pediram pela expedição de certidão de dívida para fins de protesto extrajudicial, que foi deferido em 08.10.18. Por fim, os exequentes requereram a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que foi deferido em 25.09.19, determinando a suspensão do processo executivo.

Em 09.09.22, foi determinada a intimação dos exequentes para que se manifestem quanto à prescrição intercorrente, que restou rechaçada por meio da petição datada em 12.09.22 (id n. 56204083).

Em seguida, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando extinto o cumprimento de sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente, contra a qual

insurgem-se os apelantes na oportunidade.

E, de fato, da analise do andamento processual, não se verifica a incidência da prescrição intercorrente. Explico:

Deveras, na hipótese, o magistrado
a quo
fundamentou o reconhecimento da prescrição intercorrente na decorrência do transcurso de lapso temporal sem êxito na localização de valores e bens penhoráveis decorrido

o prazo de suspensão dos autos.

Contudo, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie, isto porque, os exequentes não se mantiveram inerte,
uma vez que o credor agiu diligentemente, requerendo ao Juízo diversas providências no sentido da localização de bens penhoráveis, e as paralisações temporárias do feito não provieram de abandono, inércia ou negligência, apenas das dificuldades de localização de bens passíveis de penhora, tendo os apelantes requerido todas as diligências processuais possíveis, de sorte que não há falar em prescrição intercorrente.

Demais disso, ao contrario do que apontado pelo juiz sentenciante não houve suspensão dos autos.

Deveras, no tocante a prescrição intercorrente a orientação do STJ, consagrada no Incidente de Assunção de Competência-IAC, REsp 1604412/SC, julgado em 27.06.2018, é no sentido de que nas causas regidas pelo CPC/73 incide a prescrição intercorrente se o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, bem assim que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do Código Buzaid, contava-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou inexistindo prazo fixado pelo juízo singular, do transcurso de um ano do fim da suspensão, por aplicação analógica do art. 40, §2o, da Lei no 6.830/80 , ou, ainda, a partir da data de entrada em vigor do novo CPC, nos casos em que execução estivesse com seu trâmite suspenso até a referida data, por aplicação do art. 1.056 do novo CPC.

Logo, à mingua de suspensão processual ânua, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA - PROCESSO QUE NÃO TEVE O TRÂMITE SUSPENSO - NÃO VERIFICADO O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL
- DEMORA PARA A CITAÇÃO - INÉRCIA DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não há falar em prescrição intercorrente, porquanto não configurada a alegada desídia do exequente em promover a citação do executado, a parte não pode ser prejudicada por eventuais falhas no trâmite processual decorrente do Poder Judiciário, máxime porque se manifestou nos autos todas as vezes em que foi intimada e diligenciou para o cumprimento das ordens judiciais”
. (RAC n.

1001189-17.2017.8.11.0002,

4a Câm. Dir. Privado, Rel.

Guiomar Teodoro Borges, J. 24.01.24 - negritei)

Adite-se que a r. sentença de extinção foi proferida logo após a manifestação dos exequentes sobre a possibilidade de aplicação de prescrição intercorrente, incompatível com o reconhecimento de desídia ou abandono do feito. Outrossim, o prazo prescricional encontra-se paralisado por força da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Como cediço, a ocorrência da prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do processo de execução durante o prazo prescricional, por inércia da parte exequente, o que não ocorreu. Logo, é de ser afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente, por sequer ter iniciado a suspensão processual, da qual seria iniciada a contagem do prazo prescricional, máxime por ter o exequente se mostrado diligente e ter respondido a todas as intimações a si direcionadas,
impondo-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA PELO JUIZ – NÃO OCORRÊNCIA – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie”
.( RAC n.

0000507-97.2004.8.11.0014, 3a Câm. Dir. Privado,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 30.08.23).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos.”
(RAC n. 00000657719958110037, 3a Câm. Dir. Priv.,

Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 13.07.22 – negritei)

Assim não agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
, impondo-se anulação da sentença hostilizada para o retorno dos autos à origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024